Tribunal: TJBA
Processo: 8010685-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010685-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALCI CASTRO CRUZ PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARIA QUINTAS RADEL, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REVOGAÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por VALCI CASTRO CRUZ PEREIRA contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente ação revisional de fatura de consumo de água emitida pela EMBASA, relativa ao mês de abril de 2019, no valor correspondente a 36m3, sob o fundamento de ausência de prova de erro de leitura ou falha técnica. A produção de prova pericial, inicialmente deferida para apuração de eventual anormalidade no consumo, foi posteriormente revogada pelo juízo de origem em razão de entraves na nomeação de peritos, baseando a sentença exclusivamente em documentos apresentados pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de cerceamento de defesa, decorrente da revogação da prova técnica anteriormente autorizada, que seria essencial para a apuração das causas da elevação de consumo de água no imóvel da autora, especialmente diante da ausência de modificação no padrão de uso, e da alegada possibilidade de erro de medição ou vazamento oculto.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial requerida foi corretamente deferida em momento oportuno, diante da controvérsia técnica sobre a legitimidade da cobrança baseada em consumo atípico.

4. A revogação da perícia por motivos administrativos e alheios à parte autora comprometeu o direito à ampla defesa, especialmente em se tratando de relação de consumo, em que se presume a hipossuficiência técnica da consumidora.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece o cerceamento de defesa sempre que a solução da demanda depende de prova técnica não realizada, por indeferimento injustificado ou omissão judicial.

6. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial no imóvel, conforme requerido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza cerceamento de defesa a revogação da produção de prova técnica anteriormente deferida, quando indispensável à resolução da controvérsia. 2. A necessidade de esclarecimento técnico sobre a legalidade de cobrança baseada em consumo atípico impõe o retorno dos autos à origem para instrução probatória adequada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010685-48.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALCI CASTRO CRUZ PEREIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA